Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-94.2017.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000696-94.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABELMIDES FRANCISCO DIAS - CPF: 481.975.481-53 (APELANTE), ADAIR FRANCISCO DIAS - CPF: 531.887.301-44 (APELANTE), CLOVES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 627.491.615-68 (APELANTE), ABELMIDES FRANCISCO DIAS - CPF: 481.975.481-53 (REPRESENTANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ADAIR FRANCISCO DIAS - CPF: 531.887.301-44 (REPRESENTANTE), CLOVES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 627.491.615-68 (REPRESENTANTE), FERNANDO PEREIRA NETO - CPF: 916.271.768-53 (APELANTE), FLORINDA SOUZA DE MORAIS - CPF: 621.304.201-68 (APELANTE), GEORGE MARTINS ARRUDA - CPF: 321.721.099-91 (APELANTE), ILDA SANTOS DA SOUZA - CPF: 571.553.301-59 (APELANTE), JOELMA LEMES DE SOUZA - CPF: 000.274.651-44 (APELANTE), JOSE CARLOS ALVINO DE BARROS - CPF: 054.359.324-08 (APELANTE), JOSE DA SILVA - CPF: 482.341.251-68 (APELANTE), KAIO ALLAN ALVES DIAS - CPF: 053.535.741-92 (APELANTE), KAROLINY BRUNO RIBEIRO NUNES - CPF: 040.691.161-41 (APELANTE), LAZARO DE JESUS NUNES - CPF: 945.171.001-97 (APELANTE), LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 621.265.711-49 (APELANTE), JAISON COSTA CONTO - CPF: 050.821.311-84 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2672-79 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA NETO - CPF: 916.271.768-53 (APELANTE), FLORINDA SOUZA DE MORAIS - CPF: 621.304.201-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL E PERICIAL DESNECESSÁRIAS – REJEIÇÃO - ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE USO DE EXPLOSIVOS – SUCURSAL FECHADA POR 261 DIAS – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS AUTORIZADA PELO ART. 6º DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 2.932/2002 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas requeridas pela parte interessada em nada contribuem para à elucidação das questões debatidas nos autos. 2.
O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”. 3. Não convence a alegação de falha na prestação de serviço consistente na demora para reabertura de agência bancária que suspendeu suas atividade depois de ter sofrido assalto mediante uso de explosivos, que danificaram a estrutura da sucursal, porquanto, a ocorrência de assalto de tal magnitude compromete a segurança do local, impondo à instituição financeira a reanálise e restruturação da segurança no interesse de adotar novas medidas para prevenir eventos futuros da mesma espécie, restando demonstrado nos autos que a conduta adotada pela instituição financeira de suspender os serviços, ainda que tenha perdurado por 261 dias, objetivava a segurança dos seus correntistas e demais usuários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000696-94.2017.8.11.0022 - CLASSE 198 - CNJ - PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ABELMIDES FRANCISCO DIAS e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais
(Número Único 0000696-94.2017.8.11.0022 – Código 60678), ajuizada pelos apelantes contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, pois, no entender do julgador, a conduta do apelado em suspender alguns dos

serviços prestados por cerca de 261 dias, depois do assalto com explosão dos caixas eletrônicos ocorrido em 16.10.2016 na agência bancária situada no Município de Pedra Preta/MT, não configura ato ilícito, antes, pelo contrário, encontra respaldo na Resolução do BACEN nº 2.932/2002, assim, a suspensão parcial dos serviços bancários não extrapolaram o campo do mero aborrecimento (cf. ID 29906496/497).

Os apelantes arguem a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, dizendo que requereram a produção de prova oral e pericial, mas o posicionamento do julgador foi pelo julgamento antecipado da lide, no entanto, sobreveio a sentença de improcedência do pedido porque, no entender do julgador, “
não há nos autos prova suficiente para a procedência do pedido
” (cf. fls. 05 ID 29906954).

No mérito, em longo arrazoado, sustentam que a hipótese preenche os requisitos da responsabilidade civil, pois, a agência bancária do apelado permaneceu fechada por 261 dias, “
demonstrando que o
(apelado)
não envidou esforços para restabelecer a prestação de serviços adequada aos consumidores
”, enfatizando que a única instituição financeira existente no Município de Pedra Preta/MT é a pertencente ao apelado, e que em razão da suspensão dos serviços prestados pelo Banco/apelado ficaram impedidos de movimentar as contas bancárias, além de efetivar saques, depósitos, transferências, requisitar cheques etc, a única opção que lhes restou foi dirigirem-se até a agência mais próxima, no caso, localizada no Município de Rondonópolis/MT, pelo que aduzem que “
há perda de tempo, gasto de dinheiro e risco de vida
” (cf. fls. 02 ID 29906956), além do mais, não era possível usufruir da integralidade dos serviços porque as contas bancárias competiam à agência do Município de Pedra Preta, circunstancias que insistentemente aduzem serem suficientes à configuração da responsabilidade civil, cuidando-se de dano
in re ipsa
, invocando, ainda, as normas dos arts. 6º, VI e VIII, 12 e 14, todas do CDC.

Alegam, ademais, que em 28.02.2017 “
a agência bancária já havia sido reformada há tempos antes da data da reabertura que somente ocorreu em 03/07/2017 e que lá existiam vários equipamentos acondicionados em lonas. Além do mais, os funcionários da agência NUNCA deixaram de trabalhar internamente
”, defendendo que o apelado deveria adotar as medidas cabíveis para dar efetividade à prestação de serviços “
ao menos de forma alternativa
” (cf. fls. 04 ID 29906955), ao invés de “
transferir para o consumidor o flagelo que ele vivenciou
” em razão do assalto sofrido em sua sucursal (cf. fls. 01 ID 29906956), sugerindo algumas medidas que poderiam ser adotadas pelo Banco/apelado.

Pedem, ao final, seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso refutando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 29906961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 373, I, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova “
quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Quando do ajuizamento da presente ação, os autores/apelantes pleitearam a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do preposto do apelado e na oitiva de testemunhas, e, ainda, de prova pericial
“para comprovar o excesso de prazo para o restabelecimento na prestação dos serviços
” (cf. fls. 04 ID 29905498).

No caso, a arguição de cerceamento de defesa não convence, pois, os autores/apelantes não especificaram em que contribuiria a produção de prova oral para o deslinde da questão controvertida; a arguição de cerceamento de defesa é genérica, não tendo os apelantes justificado a necessidade de prova oral, e, em análise ao conjunto probatório, não se verifica a utilidade da produção de prova oral mediante depoimento pessoal do representante legal e de testemunhas para elucidar quanto à alegada falha na prestação de serviço pelo Banco/apelado consistente na demora em retomar às suas atividades depois de sua sucursal ter sofrido assalto mediante o uso de explosivos que destruíram os caixas eletrônicos e parte da estrutura física da agência.

Quanto ao pleito para realização de prova pericial, segundo alegaram, no interesse de
“comprovar o excesso de prazo para o restabelecimento na prestação dos serviços
” (cf. fls. 04 ID 29905498), essa prova é mostra inútil, pois, o período pelo qual a sucursal do apelado localizada no Município de Pedra Preta/MT, compreendido entre 16.10.2016 e 03.07.2017, é questão incontroversa nos autos, ademais, se houve excesso ou não essa matéria é relativa ao mérito da lide, de modo que a questão dispensa a realização de qualquer prova nesse sentido, já constando dos os elementos probatórios necessários à apreciação dessa tese.

Forte nos fundamentos expostos, repilo a arguição de nulidade de intimação.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

Sobre os danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

O inconformismo originário da contrariedade de uma vontade não é suficiente à configuração dos elementos da responsabilidade civil; no caso, não vejo presentes os elementos da responsabilidade civil, porquanto, do cotejo analítico dos autos ressai que o Banco/apelado foi vítima de assalto com explosão de dinamites que, como noticiado em matéria jornalística datada de 16.10.2016, ocasionou a destruição da fachada da agência, além de estilhaçar toda a vidraça (cf. fls. 05 ID 29906461), comprometendo a estrutura física daquela sucursal.

Esse contexto fático não convence quanto ao alegado excesso de prazo para reabertura da sucursal do apelado aos correntistas e demais usuários daquela agência bancária, tão insistentemente defendido pelos apelantes, porquanto, o assalto provocou danos à sucursal, além disso, a ocorrência do assalto de tal magnitude compromete a segurança do local, impondo ao Banco/apelado a reanálise e restruturação da segurança no interesse de adotar novas medidas para prevenir eventos futuros da mesma espécie, restando demonstrado nos autos que a conduta adotada pelo Banco/apelado de suspender os serviços, ainda que tenha perdurado por 261 dias, objetivava a segurança dos seus correntistas e demais usuários, o que se verifica do comunicado constante às fls. 06 ID nº 29906463.

Na hipótese, a possibilidade de suspensão do atendimento em agência bancária é hipótese autorizada pelo art. 6º da Resolução BACEN n° 2.932/2002, dispondo que:

“Art. 6°-A. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos a segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições”.

Não se ignora a importância econômica e financeira quanto à existência de instituição financeira nas cidades, em especial no caso, em que a única instituição financeira instalada no Município de Pedra Preta/MT era a pertencente ao Banco/apelado, no entanto, há a informatização dos serviços bancários, tendo as instituições financeiras disponibilizados seus diversos serviços em sítios eletrônicos e aplicativos de celular, por outro lado, como consignado na r. sentença, “
o banco requerido, em um curto período de tempo, não precisado nos autos, após o assalto, restabeleceu os serviços que não envolviam numerários (ex: desbloqueio de senha, entrega de cartões, etc.). Ademais, os munícipes de Pedra Preta, correntista do banco requerido a época dos fatos, possuíam outras formas para realizar as transações envolvendo numerários, mesmo que precários e limitados, na Casa Lotérica e na agência dos Correios desta cidade
” (cf. fls. 02 ID 29906496).

Sobre a temática recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA BANCÁRIA FECHADA POR MAIS DE 200 DIAS EM RAZÃO DO ASSALTO QUE A DANIFICOU - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO FINANCEIRA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - SERVIÇO NÃO PRESTADO POR MOTIVO JUSTIFICÁVEL - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. (TJSE - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 201700816208 – Rel. Des. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA - Julgado em 22/08/2017)

Em decisão monocrática, o posicionamento adotado pelo eg. STJ:

“(...)

A pretensão recursal não merece provimento.

O presente recurso não merece ser provido.

O Tribunal de origem consignou que resta ausente a prova da violação a atributos da personalidade do autor da demanda, apto a gerar a configuração do dano moral, considerando o seguinte (e-STJ, fl. 233):

Destarte, é incontroverso que a instituição financeira demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de segurança, a exemplo da porta giratória.

Nessa perspectiva, tal conduta adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado por 160 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus correntistas e usuários.

Inclusive, a suspensão das atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil:

(...)

Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos sofridos pela população que se utilizava do referido banco.

Assim, não obstante a agência bancária tenha permanecido durante muitos dias sem prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a segurança de seus usuários.

Da mesma forma, inexistente o alegado dano moral declinado pelo autor.

Assim, inviável acolher a pretensão recursal, no que toca ao reconhecimento da responsabilidade civil do banco recorrido, porquanto seria inevitável o revolvimento dos elementos fático-probatórios dirigidos ao juízo de origem, o que é vedado em sede de recurso especial, à vista da Súmula 07 deste Superior Tribunal de Justiça”
(STJ – AResp nº 1121093 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Decisão Monocrática publicada em 15.09.2017).

No caso, conquanto a sucursal do apelado tenha permanecido durante 261 dias sem prestar os serviços bancários em sua integralidade, essa conduta não configura ato ilícito indenizável.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020